Tribunal: TJDFT
Processo: 0703765-23.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL. PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO SUPERVENIENTE. VALIDADE. SOMATÓRIO. CORREÇÃO ARITMÉTICA. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA ÚNICA. PENALIDADE ACESSÓRIA. PROPORCIONALIDADE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o apelante pelos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, § 1o, II, § 2o, do CTB) e lesão corporal (art. 129, caput, do CP), à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, regime aberto, com substituição por 2 (duas) penas restritivas de direitos, 10 (dez) dias-multa, suspensão da habilitação por 4 (quatro) meses e indenização mínima de R$ 2.000,00 a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a prova testemunhal, desacompanhada de teste de etilômetro ou exame clínico, é suficiente para comprovar a alteração da capacidade psicomotora exigida pelo art. 306 do CTB; (ii) estabelecer se a tese de legítima defesa afasta a condenação pelo art. 129, caput, do CP; (iii) determinar se condenação anterior com trânsito em julgado superveniente ao fato apurado configura maus antecedentes; (iv) verificar a correção aritmética do somatório das penas em concurso material; e (v) estabelecer se a fixação de indenização mínima por danos morais prescinde de instrução probatória específica quando há pedido expresso da acusação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Prova testemunhal coesa, colhida de fontes diversas e sem contradições relevantes, somada à confissão de ingestão de bebida alcoólica, satisfaz o padrão probatório exigido pelo art. 306, § 1o, II, do CTB.
2. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato; sua configuração independe de direção anormal ou resultado lesivo, sendo suficiente a condução de veículo com capacidade psicomotora alterada pelo álcool.
3. A tese de legítima defesa não prospera quando a versão do acusado é isolada nos autos e o conjunto probatório aponta, de forma harmônica, o acusado como agressor inicial.
4. A extensão das lesões não é requisito para a configuração do art. 129, caput, do CP; o modo de execução demonstra a intencionalidade da conduta, e a vulnerabilidade da vítima reforça a inverossimilhança da tese defensiva.
5. Condenação por fato anterior ao apurado, com trânsito em julgado superveniente ao início da ação penal, configura maus antecedentes e autoriza a exasperação da pena-base, impondo-se apenas a correção do fundamento documental incorretamente indicado na sentença – erro material na indicação do número de ID da FAP.
6. O somatório em concurso material deve corresponder à soma efetiva das penas individualmente fixadas; corrigido o total para patamar igual ou inferior a 1 (um) ano, a substituição da pena privativa de liberdade opera-se por uma única pena restritiva de direitos, nos termos da segunda parte do art. 44, § 2o, do CP.
7. A penalidade acessória de suspensão da habilitação fixada acima do mínimo legal sem fundamentação específica deve ser reduzida ao mínimo em atenção à proporcionalidade e à individualização da pena.
8. A fixação de indenização mínima por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, prescinde de instrução probatória específica quando há pedido expresso da acusação e a base fática da ofensa está demonstrada nos autos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 306, § 1o, II, e § 2o, da Lei no 9.503/1997 (CTB); art. 293 do CTB; art. 129, caput, do CP; art. 61, II, "h", do CP; art. 69 do CP; art. 33, § 2o, "c", do CP; art. 44, § 2o, do CP; art. 387, IV, do CPP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 73.589/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, DJe 06/03/2017; STJ, AgRg no HC 675.858/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, DJe 09/08/2021; STJ, AgRg no REsp 1.745.628/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 03/04/2019; TJDFT, Acórdão 1896802, proc. 0700370-94.2022.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, DJe 23/08/2024.